Tribunal: TJPA
Processo: 0855719-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855719-10.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROTOCOLO ICMS 21/2011. ADI 4628/DF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou procedente a Execução Fiscal, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa;

2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o próprio exequente reconhece o cancelamento da CDA e pugna pela extinção do processo executivo, ensejando a sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça- Tema 143;

3. Na hipótese em que o Excipiente/ apelado, reconhece a procedência do pedido de Exceção de Pré-Executividade e cancela as CDA’s, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 05/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 18144769), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 18144768) proferida pelo juízo de direito da 3° Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos de Execução Fiscal, não acolheu o Embargo de Declaração oposta pelo
ESTADO DO PARÁ mantendo, portanto, a condenação de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões, o apelante defende a reforma da sentença pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios e inobservância do Art. 26 da LEF, uma vez que não houve litígio. Requer a reforma da decisão recorrida afastando a condenação em honorários.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 18144771).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ mantendo, portanto, a decisão anterior,
nos termos da parte dispositiva transcrita:

“Diante do exposto é perfeitamente cabível na presente ação, nos termos do art. 90 do CPC c/c art. 85, §3º, inciso I do CPC e considerando a citação válida do executa bem como a apresentação de manifestação nos autos e que, somente a partir da intimação do exequente sobre a manifestação, houve pedido de extinção da ação, por parte do exequente.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE os embargos declaratórios opostos, vez que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na decisão embargada
.”

A lide consiste em Execução Fiscal n° 0855719-10.2018.8.14.0301, em que o Estado do Pará almeja o recebimento de R$ 316.292,53 (Trezentos e Dezesseis Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos), decorrente de dívidas de ICMS, inscritas em dívida ativa através da CDA’s acostadas nos autos.

O executado opôs Exceção de Pré-executividade (18144677), demonstrando a existência de ADI n°4628, onde foi decidido pela inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n° 21/2011, tendo o Supremo declarado inconstitucional.

Tendo isso em vista, o Estado do Pará manifestou-se quanto a exceção de pré-executividade, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito em razão do cancelamento da CDA.

Sobreveio a sentença, homologando o pedido de desistência, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Observa-se que a Execução Fiscal foi julgada extinta com resolução de mérito, em razão do cancelamento da CDA, após a apresentação da exceção de pré-executividade.

O art. 26, da Lei de Execução Fiscal dispõe que:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

No julgamento do REsp nº 1.111.002, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos –
Tema 143
, o STJ
pacificou o entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, enseja condenação para parte exequente no ônus de sucumbência
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...) 3
. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada o pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7.
Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. ( REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).”

Pela análise dos autos, verifico que após a apresentação da exceção de pré-executividade, o Estado do Pará pediu pela desistência em decorrência do cancelamento da CDA e pediu a extinção da ação executiva.

Concluo que o Estado do Pará deu causa a demanda, ajuizando execução fiscal contra contribuinte, cobrando tributo indevido, devendo arcar com os honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

Considerando que a Executada opôs Exceção de Pré-Executividade alegando a inconstitucionalidade do pagamento do tributo e o Estado do Pará reconheceu o cancelamento da CDA,
os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo
90, § 4º do CPC
.
Nesse ponto assiste razão ao apelante
. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Importante esclarecer que o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil incide, em regra, na hipótese em que o réu reconhece a procedência do pedido.

No caso dos autos, o Estado se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

Dessa forma, nos termos do § 4º, do art. 90, do CPC, tenho que a reforma parcial da sentença para, apenas e tão somente, reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou parcial provimento
, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024